Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIRIETO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FACTORING. RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUTOS ELETRÔNICOS. CÁRTULAS ORIGINAIS. JUNTADA. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CHEQUES. EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório, ainda que se tratem de repetição de argumentos trazidos na peça de defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Cuidando-se de autos eletrônicos, a ação monitória fundada em cheques prescritos é suficientemente instruída com a digitalização dos respectivos títulos, na forma da legislação pertinente, sendo desnecessária a juntada das cártulas originais. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. À luz do art. 700 do CPC, para o ajuizamento da ação monitória, o credor deve evidenciar a liquidez, certeza e a exigibilidade da obrigação que pretende ver cumprida. Requisitos presentes: contrato de fomento mercantil, figurando o segundo réu/apelante como fiador do negócio e 16 (dezesseis) cártulas de cheques já prescritos com anotações de devolução pelas instituições financeiras sacadas.
4. Apresentados pelos réus/apelantes comprovantes de transferências de valores para as contas da autora/apelada, porém, não havendo elementos que evidenciem se cuidarem de pagamentos parciais, referentes aos cheques que instruíram a ação monitória, não há que se falar em excesso de cobrança.
5. Há previsão contratual de incidência de encargos moratórios (multa e honorários advocatícios) decorrentes do inadimplemento. O percentual de 10% fixado a título de multa pelo inadimplemento revela-se proporcional em face ao valor total dos cheques de que se pretende a cobrança.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.